Tribunal: TJSP
Processo: 0001539-97.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RESISTÊNCIA – Quadro probatório que se mostra coeso e seguro a comprovar a materialidade e a autoria dos delitos – Depoimento de agente policial, somadas às palavras do acusado e circunstâncias da abordagem, que se mostram válidos e suficientes para a manutenção da condenação – Princípio da insignificância que não retira a tipicidade da conduta – Repouso noturno bem

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e RESISTÊNCIA – Quadro probatório que se mostra coeso e seguro a comprovar a materialidade e a autoria dos delitos – Depoimento de agente policial, somadas às palavras do acusado e circunstâncias da abordagem, que se mostram válidos e suficientes para a manutenção da condenação – Princípio da insignificância que não retira a tipicidade da conduta – Repouso noturno bem reconhecido – Qualificadora passível de aplicação independente do local dos fatos ou da presença de outras majorantes – Resistência à abordagem policial bem comprovada nos autos, inclusive através do laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pelo agente da lei – Penas que comportam redução – Regime semiaberto adequado à espécie – Recurso parcialmente provido (voto no 41984).